Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800644-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: JAIME CARLOS TRINDADE DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que cumpre pena pela prática do crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia/justificação enseja ilegalidade da prisão decorrente de regressão cautelar de regime; e (ii) determinar se o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização superveniente de audiência de custódia/justificação conduz a prejudicialidade da tese de relaxamento da prisão por ausência de realização do ato.

4. O indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser impugnado por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP, sendo inviável a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

5. A concessão de prisão domiciliar humanitária depende da comprovação de que o apenado sofre de doença grave e que o tratamento adequado não pode ser prestado no estabelecimento prisional.

6. Os elementos constantes dos autos indicam que a unidade prisional dispõe de acompanhamento ambulatorial e assistência biopsicossocial, circunstância que desautoriza a concessão do benefício.

7. Não cabe emenda à inicial do
habeas corpus
para alterar pedido ou causa de pedir, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Teses de julgamento:
“1. A realização superveniente de audiência de custódia/justificação afasta eventual constrangimento ilegal pela ausência de realização do ato. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado acometido por doença grave exige prova idônea de gravidade do quadro clínico e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, II, e art. 197; CPP, art. 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 247.137/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/12/2024; STJ, HC nº 720.222/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 03/05/2022; STJ, HC nº 823.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 896.915/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 9 de abril de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JAIME CARLOS TRINDADE DE SOUSA JÚNIOR, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão por ausência de realização de audiência de custódia e a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária por motivo de doença grave.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pelo relaxamento da custódia do paciente ou, em caráter subsidiário, pela concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 33158180) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33327450), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 33872661).

É o relatório.

VOTO

A impetração não admite conhecimento.

A hipótese dos autos é de paciente que cumpre pena pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CP, e teve o regime cautelarmente regredido em virtude do suposto cometimento de falta grave pela prática de novo delito (ID 33084410, pág. 3-4).

A impetração aponta a ilegalidade da prisão por ausência de realização da audiência de custódia, ressaltando a necessidade de concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP, diante do quadro de saúde do paciente.

Sem embargo, após consulta aos autos da execução penal (Processo n. 0018543-55.2017.8.14.0401), verifica-se a realização superveniente da audiência de custódia/justificação (Seq. 448.1, mídia audiovisual), circunstância que afasta eventual constrangimento ilegal por ausência de realização do ato.

De igual modo, constata-se que o juízo impetrado proferiu decisão superveniente indeferindo o pedido de prisão domiciliar, por considerar que a unidade prisional estava dispensando os cuidados necessários ao tratamento de saúde do coacto (Seq. 397.1).

Nesse contexto, o indeferimento do pleito deveria ser impugnado por meio do recurso próprio, qual seja, agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da LEP, porquanto é vedada a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (
HC n. 720.222/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 03/05/2022).

Ademais, clarifico ser incabível a concessão oficiosa da ordem nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP, pois para a concessão da prisão domiciliar
humanitária concedida aos apenados acometidos de moléstias graves “exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional" (STJ,
HC n. 823.379/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2023).

Na espécie, a Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP afirmou que o quadro clínico do paciente “não é grave e a casa penal tem condições de realizar o acompanhamento”, destacando que “o laudo médico não indica a necessidade de tratamento em ambiente residencial ou hospitalar”, e que “a assistência à PPL permanece no âmbito ambulatorial, sob o acompanhamento da equipe biopsicossocial do estabelecimento prisional, a qual atua em conformidade com os princípios e diretrizes da Atenção Primária à Saúde”, enfatizando que “a conduta médica foi a prescrição de medicamento inalatório” (Processo n. 0018543-55.2017.8.14.0401, Seq. 362.1).

Sendo assim, não houve demonstração de que o tratamento de saúde não pode ser prestado no ambiente prisional, requisito indispensável à concessão de prisão domiciliar humanitária (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 896.915/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024), o que inviabiliza o deferimento do benefício.

Por fim, consoante pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, “inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir” (STF,
HC n. 247.137/SC
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/12/2024), o que impede o exame dos argumentos veiculados na petição
de ID 33937710 e da documentação juntada intempestivamente nos autos.

Diante do exposto, não conheço a ordem impetrada, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/04/2026